Tribunal: STF
Processo: HC 110790
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. 



    1. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente/Impetrante impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    2. Ordem denegada.